Tribunal: TJMT
Processo: 1019832-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019832-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PATRICIA PASSOS AMORIM - CPF: 003.161.241-50 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019832-79.2024.8.11.0001.

Origem:
6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s)
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
PATRICIA PASSOS AMORIM
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 24/10/2024
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DE FATURA EMITIDA MEDIANTE FRAUDE
– AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 241156665, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 928,45 (novecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)
a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação
.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega
:

1)

Pagamento via PIX fraudulento;

2)

Fortuito externo – Ausência de responsabilidade da concessionária de energia;

3)

Culpa exclusiva da vítima;

4)

Inexistência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, colhe-se que a requerente, de boa-fé,
acreditou que estava adimplindo com sua fatura mensal de energia elétrica atinente ao mês de SETEMBRO/2023, eis que realizou o pagamento transferência via “
pix
”
, porém a requerida continuou a cobrança.

(...) Tem-se, pois, que
o fraudador usou os serviços e certamente o renome e o prestígio da ré para emitir o boleto e para recebê-lo, e assim, como beneficiária da operação
, e por não ter adotado medidas de segurança e providências para devolver a quantia à vítima da fraude, deve responder pelos danos que aquela suportou.

No mais, apesar das alegações de que a ré não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos,
a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe à concessionária garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes
.
(...) (grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

merece reparo
.

Isso porque, da análise detida dos autos, vê-se que a autora não logrou êxito em comprovar que a fatura de energia foi emitida/ enviada por meio dos canais oficiais da reclamada,
visto que não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que corroborassem tal alegação
, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário, no comprovante de transferência via PIX, “
CONSUMO PAGAMENTOS ENERGIA LTDA
”
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documentos anexados nos ids. 241155699.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade da concessionaria recorrente e os inconvenientes suportados
pela
consumidora, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com o pagamento.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pela reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
.
DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE
. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Se o Autor alegou que o boleto fraudado foi emitido pela recorrente, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de emitiu o boleto para pagamento do site oficial da Ré
, assim, no presente caso, ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Se o boleto foi emitido para pagamento de despesa mensal, referente à fatura de energia elétrica, sem que tenha sido demonstrada a origem da emissão deste,
não há como responsabilizar a concessionária de energia elétrica pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores
.
Se não há prova que a concessionária Ré praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação
. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral. Recurso improvido.
(TJ-MT - N.U 1002304-23.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO
. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO.
FRAUDE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO
. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO.
FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO
.
FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR
(ART. 14, §3o, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

Desse modo, ainda que a autora tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada,
que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido
.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024